Tribunal: TJDFT
Processo: 0701575-79.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701575-79.2018.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR DIAS BARBOSA APELADO: COMERCIO ROUPAS DA MODA LTDA, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAO MATEUS, MAX LENIN DA SILVA TORRES, MARIA ADELIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo autor, ADEMAR DIAS BARBOSA, contra a sentença que homologou a desistência da ação em relação a MAX LENIN DA SILVA TORRES (ID 48016107). No ID 48643189, o autor foi intimado para que se manifestasse sobre eventual perda de objeto do recurso, mas permaneceu inerte. Analisando as razões recursais de ID 48016109, verifica-se que o objeto da apelação eram a gratuidade de justiça e a confirmação do óbito de MAX LENIN DA SILVA TORRES. Por outro lado, considerando a certidão de óbito de MAX LENIN DA SILVA TORRES juntada no ID 48016111, fica evidenciada a inutilidade da tutela recursal requerida pelo recorrente, acarretando a perda superveniente do objeto do recurso e a ausência de interesse recursal. Por fim, quanto a gratuidade de justiça, nada a prover, tendo em vista que foi concedido o benefício no ID 48015731. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação do apelante à referida verba. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora